Tribunal: STF
Processo: RE 1439710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) em apelação de sentença que julgara extinta execução em ação de desapropriação. 



    2.  Na origem, cuida-se de execução em ação de desapropriação ajuizada pelo Estado de São Paulo, cujos respectivos precatórios foram submetidos à moratória do art. 33 do ADCT. Após o encerramento do parcelamento, foi expedido precatório complementar, tendo a Fazenda efetuado o respectivo depósito, conforme cálculos homologados. Após, apresentou impugnação do valor, alegando indevida incidência de juros e correção. A impugnação foi rejeitada, em sentença que declarou extinta a execução. A respectiva apelação foi desprovida, nos seguintes termos: 



           



    APELAÇÃO — Fase de execução de sentença — Valor depositado nos autos que diz respeito a saldo remanescente apontado pela Contadoria Judicial, devidamente homologado pelo MM. Juízo Monocrático — Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 794, I e 795, do CPC — Alegação da FESP de excesso de execução, sob o argumento de que não se observou a Lei n° 11.960/09 e a Súmula Vinculante n° 17 — Inocorrência —Respeito à coisa julgada. R. Sentença mantida. Recurso improvido.



    3. Nesse cenário, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual alegou afronta ao art. 100, § 12, da CF e à Súmula Vinculante 17, defendendo que foram ignorados os critérios de atualização do débito conforme a EC nº 62/2009 e a Lei nº 11960/2009, bem como incidentes juros de mora no período da moratória constitucional. Concomitantemente, interpôs recurso especial. 



    4. O processo foi sobrestado pela sistemática de recursos repetitivos. Após o julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, o TJ/SP reapreciou a apelação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, não realizando juízo de retratação (doc. 21). O recurso especial teve então o seguimento negado, com base no Tema 905/STJ, em decisão mantida após interposição de agravo interno (doc. 22/). 



    5. O juízo de admissibilidade a quo do recurso extraordinário teve dois capítulos. O primeiro capítulo negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do Código de Processo Civil, com base no Tema 810 da repercussão geral, no que toca à alegação de afronta ao art. 100, § 12, da Constituição e constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (doc. 23). O segundo capítulo admitiu o recurso extraordinário sobre a aplicabilidade da Súmula Vinculante 17 ao caso. Essa decisão foi mantida após o julgamento do respectivo agravo interno contra o seu primeiro capítulo. 



    6. O Estado de São Paulo requereu a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação da parte conhecida do recurso extraordinário. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. De início, reitero que o primeiro capítulo do recurso extraordinário já foi apreciado pelo Tribunal a quo, que fez incidir à hipótese a sistemática da repercussão geral com base no Tema 810. Passo, portanto, à análise do segundo capítulo.



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) ao apreciar a constitucionalidade do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, que instituiu o primeiro parcelamento de precatórios da Constituição Federal, entendeu pela não incidência de juros moratórios ou compensatórios (RE 155.981, Rel. Min. Marco Aurélio). Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelos devedores. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência.



    10. Por idênticas razões, o Plenário do STF já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu-se que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros (RE 590.751, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).O mesmo entendimento foi adotado em outros julgados do STF. Nesse sentido: RE 396.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 439.501/SP, Rel. Min. Eros Grau; RE 395.091/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. Na mesma linha, foi editada a Súmula Vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    11. Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:



    O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    12. Contra o referido acórdão da Primeira Turma (AI 804.231-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Assim, foi estabelecido que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.



    13. Ocorre que, no caso em análise, a existência de coisa julgada não é o único fundamento do acórdão recorrido, mas também o fato de que somente foi estipulada a incidência de juros nas parcelas pagas com atraso. Para melhor delimitação da demanda, extraio trecho pertinente do acórdão recorrido: 



    Pela mesma razão, é de se manter inalterada a incidência de juros moratórios no período de pagamento de precatórios, o que não viola a Súmula Vinculante 17, vale dizer, o respeito à coisa julgada. 



    (...)



    Por fim, ficou assentada a incidência de juros sobre as parcelas pagas com atraso e sobre eventuais diferenças de correção de todas essas parcelas (r. decisão de fls. 605), que também se tornou imutável, e serviu de base para se chegar ao saldo remanescente em prol dos expropriados, devidamente atualizado. 



    14. Esse ponto é corroborado pela decisão de doc. 5, p. 210, nos seguintes termos:



    O art. 33 do ADCT da Constituição Federal de 1988 permitiu ao Poder Público a consolidação dos débitos judiciais àquela data pendentes e seu pagamento em 8 parcelas atualizadas. De acordo com o Excelentíssimo Desembargador Torres de Carvalho, em Acórdão no Agravo de Instrumento n. 245.464.5/2, isso implica em que:



    1. as parcelas assim caculadas e pagas implicam extinção da obrigação, na parte paga;



     2. não incidem juros compensatórios e moratórios sobre tais parcelas pagas no prazo; 



    3. tal disposição transitória, de relevo constitucional, sobrepõe-se à coisa julgada.



    De conseguinte, incidem juros apenas sobre as parcelas pagas com atraso (devidamente corrigida) e sobre eventuais diferenças de correção monetária de todas as parcelas. A mora quebra o benefício constitucional e acarreta a incidência dos juros, compensatórios e moratórios, desde a data em que foram suspensos, pois o dispositivo constitucional não deve ser ampliado, sob pena de duplo benefício para o devedor e dupla penalização para o credor até a data do pagamento parcela a parcela (e sobre o débito total). O total de juros, apurado parcela a parcela, será corrigido até o efetivo pagamento, sem incidência de novos juros. 



    Finalmente, os juros compensatórios deverão ser computados a taxa estabelecida no título executivo. 



    A correção monetária deverá dar-se pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, que reflete a jurisprudência dominante. 



    (Grifei)



    15. Como se vê, só está em desacordo com a jurisprudência do STF a parte do acórdão recorrido que permitiu a incidência de juros compensatórios sobre o período do parcelamento do art. 33 do ADCT.



    16. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes da moratória constitucional. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator